Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÁQUINA AGRÍCOLA APRESENTANDO PROBLEMAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA ORIGEM DO PROBLEMA E DA NECESSIDADE DE REPARO HIDRÁULICO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL NO CASO CONCRETO. "ERROR IN PROCEDENDO". RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Alegação de cerceamento de defesa. Prova técnica indeferida na decisão saneadora, por terem já sido reparadas as peças da máquina. Realização de audiência de instrução. Sentença baseada na oitiva dos informantes e de uma testemunha. Depoimento insuficiente para sanar a dúvida sobre o funcionamento da máquina. Testemunha que pode ter interesse na questão, por ter participado do conserto.
2. No mais, prova testemunhal destina-se a provar fatos que prescindem de conhecimento técnico. Havendo necessidade de esclarecimentos acerca de conhecimento especializado, deve-se realizar a prova técnica (perícia ou prova técnica simplificada), por profissional nomeado pelo Juízo, respeitado o procedimento do diploma processual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.